Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PASSIVO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESTADO FEDERADO (ESTADO DE GOIÁS). REGRA DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 52). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ENTE FEDERADO. FORO PRIVATIVO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVISÃO CONTRATUAL ÍRRITA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL (LEI ESTADUAL No 9.129/81, art. 30, 1, “a”, 1). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. De conformidade com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal, cuidando-se, pois, de hipótese de competência concorrente, à escolha da parte autora, descerrando, na forma da normatização processual, que o ente federado usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente, ao passo que, nas demais hipóteses, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições positivadas, não se legitimando, contudo, que as regras sejam derrogadas por convenção contratual.
5. A relação derivada de contrato de desestatização mediante alienação de participação societária de companhia de energia elétrica estadual, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo ente contratado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade, donde, ostentando a regulação processual de regência regra de direito público, portanto de cunho cogente, não possuem os contratantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato.
6. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei Estadual no 9.129/1981 -, em seu artigo 30, I, ‘a’, 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, sobejando inexorável dessa regulação que compete à aludida Vara processar e julgar a ação manejada em face do ente federado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal e a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado, sobejando imperioso o reconhecimento de ilegalidade da cláusula contratual de eleição de foro inserta que previa a competência de foro diverso para o processamento da demanda, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir.
7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria.